Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. JUIZADO X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO EXISTENTE.
1. Ainda que tenha havido o trânsito em julgado do IRDR no 2016.00.2.024562-9, a competência da 5a Vara da Fazenda Pública para ações de saúde pública do DF foi definida em norma interna superveniente deste E. TJDFT (Resolução no 12 de 03/10/2019 do TJDFT).
2. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.